Tribunal: TJSP
Processo: 2091569-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091569-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROQUE
IDELFONSO DE SIQUEIRA, é agravado PERSICO PIZZAMIGLIO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091569-87.2019.8.26.0000 -Voto no 43627
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: TIAGO HENRIQUES PAPATERRA LIMONGI
AGRAVANTE: ROQUE IDELFONSO DE SIQUEIRA
AGRAVADA: PÉRSICO PIZZAMIGLIO S/A (em recuperação judicial)
VOTO N.o 43.627
Recuperação Judicial. Habilitação de crédito trabalhista.
Sujeição à recuperação judicial apenas do crédito existente ao
tempo de seu ajuizamento. Inteligência do art. 49, caput, da Lei
11.101/05. Verba trabalhista com origem posterior à distribuição
da recuperação. Crédito extraconcursal. Improcedência da
habilitação mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão reproduzida às fls. 13, que, confirmada pela de fls. 14, julgou
improcedente habilitação de crédito do agravante, considerando tratar-se de
crédito não sujeito ao concurso, já que constituído após a distribuição da
recuperação judicial pela agravada (art. 49 da Lei no 11.101/2005).
Inconformado, recorre à Corte a sustentar, em suma, que
se deve admitir a presente habilitação porque, nos termos da liminar
concedida nos autos do Conflito de Competência no 148.148/SP, do Superior
Tribunal de Justiça, os Juízos do Trabalho estão impedidos de seguir com as
execuções, cabendo ao Juízo da recuperação não só decidir as questões
urgentes, mas, também, processar as habilitações de crédito.
Por fim, alerta para a existência de execuções trabalhistas
que ultrapassam a marca de 500 (quinhentos) processos, pleiteando, por isso e
com a intenção de evitar sobrecarga de recursos na Corte, a extensão da
conclusão aqui exarada a todas as habilitações de crédito da aludida
recuperação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091569-87.2019.8.26.0000 -Voto no 43627
3
Processado sem efeito suspensivo, vieram contrarrazões
(fls. 36/38) e parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 41/44), ambos
opinando pelo desprovimento.
É o relatório.
Sem razão o agravante.
Vê-se que a Jurisprudência consolidada da, então, única
Câmara Reservada à Falência e Recuperação Judicial refletia o
posicionamento de que não está sujeito à recuperação o crédito apurado
judicialmente após a sua impetração.
Desmembrado aquele órgão e alteradas as composições
das câmaras especializadas, outra visão se formou sobre o tema.
Com efeito, convém relembrar que o Des. Lino Machado,
em julgamento já antigo e contando com os votos favoráveis dos Des. Boris
Kauffmann e Romeu Ricupero, já acentuava que o art. 49, caput, da LFR
não diz que estão sujeitos à recuperação judicial apenas os créditos até
então vencidos, mas, ao contrário, expressamente inclui entre os créditos
sujeitos à recuperação os existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos1.
E, no corpo do aresto, enfatizava:
Crédito existente vá lá a tautologia é o crédito que existe. Existir o crédito
não se confunde com o vencimento do prazo para ser adimplido pelo
devedor. O crédito existe quando se configura a hipótese legal de sua
existência; assim, prestado um serviço, o prestador tem direito à
remuneração pactuada, isto é, já existe o seu crédito, embora o prazo para o
devedor pagá-lo esteja protraído para uma data futura.
Em pronunciamento da C. 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, sob o voto condutor do Des. Francisco Loureiro, estabeleceu-se
1 AI 0067534-15.2010.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091569-87.2019.8.26.0000 -Voto no 43627
4
que a ausência do título executivo não constitui entrave à admissão do crédito
em plano de recuperação judicial. O que define sua sujeição à moratória é a
existência ou não ao tempo de sua impetração2.
Daí se vê, o que define a submissão ou não do crédito à
recuperação judicial é, exatamente, o momento da sua constituição.
Na hipótese, embora a relação de trabalho tenha perdurado
entre maio de 1983 e abril de 2014 (fls. 15/20), tal como observou a d.
Procuradora de Justiça oficiante, o crédito cuja habilitação se pretende tem
origem em verbas trabalhistas com fato gerador entre fevereiro de 2005 e
março de 2014.3
E, quanto à empregadora Pérsico, tem-se que distribuiu
pedido de concordata preventiva em 15.10.1990, com processamento
deferido em 14.11.1990.
A convolação em falência sobreveio em 30.6.1997
(origem fls. 38/41).
No entanto, diante da autorização de continuação das
atividades da falida sob o gerenciamento da empresa PLURICORP S/A, fora
concedida a recuperação judicial à Pérsico em 8.6.2005, conforme o plano
apresentado pela Pluricorp.
A distribuição do pedido, que se deu por incidente nos
autos da concordata (atual processo no 0830155-96.1990.8.26.0100, do Juízo
de Direito da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central),
data janeiro de 2005.
O crédito, portanto, como corretamente atribuiu o i.
magistrado de piso, é extraconcursal, não sujeito aos efeitos da recuperação.
Quanto à liminar conferida no CC 148.148/SP, embora
2 AI 0229589-73.2011.8.26.0000.
3 Item 9, fls. 42.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091569-87.2019.8.26.0000 -Voto no 43627
5
alcance a correspondente reclamação trabalhista promovida pelo agravante
(processo no 1002014-86.2014.5.02.0318)4, o fato não é bastante para
permitir, em detrimento da legislação especial que trata da matéria, o
processamento de habilitação de crédito extraconcursal.
Aliás, o Juízo da recuperação, segundo a referida liminar,
está incumbido apenas de decidir as questões urgentes, não incluída, aí, a
instauração de habilitação de crédito não sujeito ao concurso.
Por fim, embora nobre a intenção do advogado do
agravante, não é possível, por ausência de permissão legal, estender os efeitos
deste julgado a todas as habilitações de crédito lançadas na presente
recuperação.
Por tais fundamentos, proponho o desprovimento do
recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
4 (...) Em vista do exposto, concedo a liminar para determinar a suspensão dos atos expropriatórios
decorrentes da ação no 0539479-07.1997.403.6182, em trâmite no JUIZ FEDERAL DA 1a VARA DAS
EXECUÇÕES FISCAIS FEDERAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP, e das
ações
trabalhistas
nos
1002899-22.2013.5.02.0323,1001595-51.2014.5.02.0323,1001406-10.2013.5.02.0323,
1001965.64.2013.5.02.0313,1002913-09.2013.5.02.0322,1000531-15.2014.5.02.0320,
0000524-77.2013.5.02.0319,0000523-92.2013.5.02.0319,0000008-57.2013.5.02.0319,
1001635-48.2014.5.02.0318,1002014-86.2014.5.02.0318,
1000379-70.2014.5.02.0318,
0000003-75.2012.5.02.0317,
000231-19.2013.5.02.0316,
1001168-78.2014.5.02.0315
e
1000230-89.2014.5.02.0313, em curso nos JUÍZOS DAS 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a e 13a VARA DO
TRABALHO DE GARULHOS/SP.
Designo, ainda em provimento liminar, o JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO/SP para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas
urgentes até ulterior deliberação no presente conflito.